Tribunal: STF
Processo: HC 201415
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Borges Velho, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 140.609/RS, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Narram os autos que o paciente foi condenado pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo no julgamento da apelação, pois “a ação penal pela qual o paciente responde, que trata de fatos ocorridos há mais de dois anos, foi sentenciada em 03 de dezembro de 2019 e até o momento não há solução aos recursos de apelação interpostos.”
    Afirma que foi fixado o regime inicial à mercê de fundamentação idônea, já que “o regime inicial mais gravoso foi arbitrado pelo caráter hediondo do crime, inclusive com fundamentação no artigo 2º, §1º da Lei de Crimes Hediondos; o que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, referindo as Súmulas 718 e 719/STF.
    Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.
    Refere a pandemia de Covid-19, citando as condições precárias do estabelecimento penal em que se encontra recolhido.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou concedida medida cautelar diversa.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    I. A segregação preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    II. O Juízo singular mencionou elementos concretos e idôneos para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, ocasião em que salientou a existência de outros três processos em andamento pela prática de crimes da mesma espécie. Tal circunstância evidencia a real possibilidade de que, solto, o recorrente volte a delinquir, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente para o fim de evitar a reiteração criminosa. 
    III. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não afasta, especificamente no caso dos autos, a necessidade de imposição da prisão preventiva, notadamente diante da existência de elementos concretos a evidenciar que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para cessar a prática de novas infrações penais e, assim, resguardar a ordem pública. 
    IV. À luz das peculiaridades do caso concreto (feito complexo, com três acusados e com a imputação da prática de dois delitos distintos, em contexto de tráfico interestadual de drogas) e considerando a pena total a que o réu foi condenado – 7 anos de reclusão –, não há excesso injustificado de prazo para o julgamento do recurso de apelação. 
    V. A pretendida imposição do regime inicial semiaberto não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 
    VI. Agravo regimental não provido.” 
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo para julgamento da apelação, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz. Vide:
    “À luz das peculiaridades do caso concreto (feito complexo, com três acusados e com a imputação da prática de dois delitos distintos, em contexto de tráfico interestadual de drogas) e considerando a pena total a que o réu foi condenado – 7 anos de reclusão –, não há excesso injustificado de prazo para o julgamento do recurso de apelação.”
    Nesse sentido, demonstrada complexidade da causa, atrelada à notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. (HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15)
    Em linha de convergência: HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15; HC 129.889/AgR-SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/15; HC nº 116.864/RR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15/10/13; HC nº 113.278/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14/10/14. 
    Em relação à alegada insubsistência do ato mediante o qual mantida a custódia cautelar, cumpre destacar o que fez ver o voto do Relator no STJ:
    “O Juízo singular mencionou elementos concretos e idôneos para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, ocasião em que salientou a existência de outros três processos em andamento pela prática de crimes da mesma espécie. Tal circunstância evidencia a real possibilidade de que, solto, o recorrente volte a delinquir, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente para o fim de evitar a reiteração criminosa.”
    Com efeito, o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).
    Por fim, registro que a questão do alegado direito à fixação do regime semiaberto submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte daquela Corte Superior por não ter sido apreciada pelo Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Nesse sentido, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente